Tribunal: TJDFT
Processo: 0722653-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DA MASSA LÍQUIDA DE 719,48G (SETECENTOS E DEZENOVE GRAMAS E QUARENTA E OITO CENTIGRAMAS) DE MACONHA E DE 3,89G (TRÊS GRAMAS E OITENTA E NOVE CENTIGRAMAS) DE MASSA LÍQUIDA DE COCAÍNA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. ENTORPECENTES DESTINADOS À DIFUSÃO ILÍCITA. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS NA PRIMEIRA FASE. REDUÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou em desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte de entorpecentes para uso próprio se as provas carreadas aos autos deixam indene de dúvida que o acusado trazia consigo e tinha em depósito grande substância entorpecente para fins de difusão ilícita. In casu, os depoimentos coerentes e harmônicos dos agentes policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial, e as circunstâncias da abordagem policial são provas suficientes de que o apelante trazia consigo cinco porções de cocaína e trinta porções de maconha em pequenas embalagens individuais e tinha em depósito porções de maconha destinadas à difusão ilícita.
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a análise da quantidade e da natureza da droga para fins de aplicação do artigo 42 da Lei no. 11.343/2006 deve ser conjunta, não se admitindo a exasperação da pena-base em razão da natureza da droga quando a quantidade apreendida for pequena.
3. A exasperação da pena-base deve atender aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, afastar a análise negativa da circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei de Drogas e reduzir o quantum de exasperação da pena-base, redimensionando a pena aplicada de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa para 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, calculados à razão mínima, mantido o regime inicial fechado.